Tribunal: STF
Processo: RHC 53459
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-23
Data de publicação: 1975-05-23

Ementa:
Habeas corpus. "O só fato de o réu ser primário e de ser pequeno o valor do dano não impõe a conversão da reclusão em detenção, nem a concessão do "sursis". A sentença considerou, diante da prova, a atividade delitiva do paciente e o teve como sujeito à reprimenda mais severa, de reclusão." Não cabe reexaminar o tema, em aprofundado exame de provas, no "writ". Recurso de "habeas corpus" não provido.